Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PARÂMETRO FIXADO PELO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Diante da ausência de disposição legal expressa a respeito da incidência de juros de mora e correção monetária quando a Fazenda Pública for credora, razoável adotar o critério elencado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise dos dispositivos da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no sentido de que se à Fazenda Pública é aplicado determinado índice nas condenações que lhes são impostas, por isonomia, o mesmo índice deverá ser utilizado quando a Fazenda Pública for credora.
2. Não é razoável, tampouco isonômico sob a ótica constitucional, que a Fazenda Pública, em uma relação jurídica de mesma natureza, quando condenada a pagar verbas aplique para os juros de mora o índice previsto na Lei 9494/97 e quando seja credora tenha deferida a incidência de juros de mora previstos no Código Civil.
3. Com acerto a r. sentença quando fixou juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tal como determinado no Recurso Especial no 1.495.149-MG, em regime de recurso repetitivo nos casos de condenação em desfavor da Fazenda Pública.
4. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente e obrigatória de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente do E.STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.